Tribunal: CARF
Processo: 10880.929238/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929238/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.121 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
ACCENTURE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, a decisão de piso reiterou as razões apontadas pela fiscalização para o
indeferimento do crédito pleiteado e para a não homologação das
compensações declaradas. Tais razões, embora sucintas, são suficientemente
claras para a compreensão do fundamento da decisão administrativa e o pleno
exercício do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM DO
CRÉDITO. FALTA DE SUPORTE PROBATÓRIO.
É de se negar o direito creditório objeto de mera alegação sem suporte em
qualquer elemento probatório. Na espécie, a contribuinte alegou ter cometido
erro de fato na indicação da origem do crédito no PER/DCOMP, mas não
logrou juntar elementos probatórios que dessem suporte à liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ARTIGO 151, III, DO CTN. JUROS E
MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros e multa moratória sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa a exigibilidade por força do artigo
151, III, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929238/2010-94
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929238/2010-94

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade da decisão de piso e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente feito de Declaração de Compensação - DCOMP, por meio da
qual a contribuinte em epígrafe pretende compensar crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de estimativa de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ (código receita
2362) com débitos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
O crédito em questão foi informado inicialmente em Pedido de Restituição – PER
e teria origem no DARF recolhido em 31/01/2008.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por
meio de Despacho Decisório, indeferiu o crédito e não homologou as compensações declaradas.
A razão para o indeferimento foi a integral utilização do DARF em questão para quitação do
próprio débito de estimativa de IRPJ.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir o trecho do relatório da autoridade julgadora de
piso no qual esta resume as alegações lançadas:
4. Na manifestação de inconformidade (fls. 09 a 24), o contribuinte informa que
“cometeu um equívoco ao formalizar a compensação desse saldo [R$ 97.944,27]
negativo do IR, pois informou no campo referente ao tipo de crédito objeto da
PER/DCOMP, que o valor a ser compensado seria um “Pagamento Indevido ou a
Maior”, ao invés de um “Saldo Negativo””.
5. Alega ainda os seguintes motivos para reforma do despacho em análise:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929238/2010-94
 Falta de descrição clara e precisa dos fundamentos do despacho decisório
–
impossibilidade de utilização de mera presunção;  Necessidade de processamento do PER/DCOMP
houve mero erro de fato;  Aplicação desnecessária
e ilegal de multa e juros, pois não teria transcorrido o prazo
concedido pela Autoridade Fiscal de 30 dias contado da data da ciência do Despacho
Decisório e, com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, ficaria suspensa a
cobrança de qualquer valor a título de mora, por força do artigo 151, inciso III, do CTN.
6. Com base nessas alegações, a Requerente pleiteia “(i) se reconheça a nulidade do
despacho em questão, com a remessa dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São Paulo - para que seja proferida nova decisão, desta vez devidamente
fundamentada e motivada, ocasião em que deverá ser garantido à Requerente o direito
à apresentação de nova Manifestação de Inconformidade; (ii) se reconheça o seu
direito ao crédito do IR, referente à estimativa mensal do 4o trimestre de 2007 (valor de
R$ 97.944,27 que atualizado perfaz o montante de R$ 101.316,85, relativo ao mês de
dezembro de 2007); e, consequentemente, (iii) se homologue a compensação realizada
por intermédio da DCOMP n°. 31689.22376.300408.1.3.04-6629”.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
No Acórdão no 12-97.342 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro, ora combatido, a autoridade julgadora a quo argumentou, em
essência, que o pedido de reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de
IRPJ em vez de pagamento indevido ou a maior não configuraria mero erro de fato, mas um
novo pedido, que escaparia da competência das autoridades julgadoras. Transcrevo excerto do
voto condutor do acórdão:
12. Da leitura dos dispositivos anteriormente transcritos, constata-se que os créditos
“pagamento indevido ou a maior” e “saldo negativo de IRPJ” são passíveis de
restituição; porém, constituem pleitos diversos (tanto que tratados em artigos diferentes)
que ensejam verificações específicas por parte da autoridade administrativa que analisa
a existência do crédito e que possuem datas distintas a serem consideradas para o
surgimento dos respectivos direitos creditórios.
[...]
17. Logo, a legislação tributária não permite que crédito decorrente de pagamento a
maior seja tratado como crédito de saldo negativo.
18. Conclui-se, portanto, não se tratar de mero erro o preenchimento da DCOMP com
solicitação de crédito de pagamento indevido ao invés de saldo negativo de IRPJ. Se
houve erro no preenchimento, este concerne ao próprio direito pleiteado. Tem-se, assim,
que a interessada pretende ter retificado o PER/DCOMP quanto ao direito creditório.
[...]
20. No caso dos autos, a possibilidade de se retificar o PER/DCOMP no
39061.23855.300408.1.3.04-0220 precluiu com a ciência do Despacho Decisório, que
ocorreu em 11/06/2010.
21. Ademais, esclareça-se que não pode esta autoridade julgadora analisar crédito
diverso do que foi pedido, pois consistiria uma inovação do pedido, o que não é
permitido na legislação tributária. A competência original para análise do direito
creditório é da Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929238/2010-94

Cabe às Delegacias de Julgamento a apreciação de manifestação de inconformidade
apresentada no caso de indeferimento do pedido ou deferimento parcial.
Ao encontro da tese de que não se tratava de mero erro de fato, a autoridade
julgadora de primeira instância mencionou no final do voto que a contribuinte procedeu a um
outro pedido de restituição fundado no saldo negativo de IRPJ do período.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, quanto ao mérito, a contribuinte reiterou as alegações da
manifestação de inconformidade, conforme se verifica no trecho abaixo transcrito:
7. Diante disso, a Recorrente apurou o montante de R$ 2.955.801,86 como devido a
título de antecipação mensal de IR. Consequentemente, a Recorrente efetuou o
pagamento do tributo por intermédio do Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (“DARF”), código da receita no 2362 (doc. 8 da Manifestação de
Inconformidade).
8. Entretanto, ao verificar que o montante devido era R$ 1.829.500,80 (doc. 9 da
Manifestação de Inconformidade), no exercício 2008 (ano-calendário 2007) a
Recorrente procedeu à compensação de parte desse crédito, qual seja o valor de R$
97.944,27, que atualizado perfaz o montante de R$ 101.316,85 por intermédio da
PER/DCOMP no. 31689.22376.300408.1.3.04- 6629, transmitida em 30.4.2008, que
ensejou o Processo Administrativo no 10880929.238/2010-94.
9. No entanto, a Recorrente cometeu um equívoco ao formalizar a compensação desse
saldo negativo do IR, pois informou no campo referente ao tipo de crédito objeto da
PER/DCOMP, que o valor a ser compensado seria um “Pagamento Indevido ou a
Maior”, ao invés de um “Saldo Negativo”.
Apresentou, também, as seguintes razões para a reforma da decisão de piso:
- Nulidade: falta de descrição clara e precisa dos argumentos que
fundamentam a decisão: neste ponto, a contribuinte argumentou que o despacho decisório seria
nulo por não trazer a descrição clara e precisa dos argumentos que motivaram a não-
homologação do crédito. Forte nos princípios do contraditório e da presunção de inocência, a
contribuinte argumentou que incumbiria à fiscalização reunir elementos de prova para
demonstrar a ausência de direito creditório, sendo vedada a exigência por mera presunção. Por
sua vez, a decisão de primeira instância padeceria do mesmo vício em razão de ter-se limitado a
reproduzir os termos do despacho decisório.
- Mérito: necessidade de processamento do PER/DCOMP e a compensação
dos débitos: neste ponto, a contribuinte reiterou que cometera um mero erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP que não teria causado nenhum prejuízo ao Fisco e que não
poderia ser obstáculo à repetição do indébito sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda
Pública.
- Aplicação desnecessária e ilegal de multa e juros: neste tópico, a recorrente
pugna pela não aplicação de multas e juros sobre os débitos declarados na DCOMP em razão da
comprovada suspensão da exigibilidade destes. Ademais, tendo a contribuinte observado todas
as normas e atos normativos expedidos pelas Autoridades Fiscais, aplicar-se-ia o disposto no
artigo 100, parágrafo único, do CTN para afastar a imposição de penalidades, a cobrança de
juros de mora e a atualização do valor monetário.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929238/2010-94

Ao final, pediu a nulidade da decisão de piso e, no mérito, sua reforma para que
seja reconhecido o direito creditório e homologadas as compensações declaradas.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de DCOMP por meio da qual a contribuinte procura
compensar crédito de IRPJ com débitos de COFINS.
Na DCOMP, a contribuinte indicou que a origem do crédito seria pagamento
indevido ou a maior de IRPJ. Entretanto, já em sede de manifestação de inconformidade, alegou
haver cometido erro de fato no preenchimento da DCOMP uma vez que o crédito seria de saldo
negativo de IRPJ.
Passo à apreciação das razões recursais.

Nulidade da decisão de piso.
A recorrente alegou em sede de manifestação de inconformidade que o Despacho
Decisório seria nulo por não conter as razões que teriam fundamentado o indeferimento do
crédito. Desta forma, restaria prejudicado o amplo direito de defesa em razão da falta de
elemento essencial para seu exercício.
Em relação à decisão de primeira instância, a recorrente alegou no recurso
voluntário que o julgador a quo teria incorrido no mesmo vício uma vez que teria se limitado a
reproduzir os termos do Despacho Decisório. Cito excerto que trata da matéria:
14. A decisão de fls. 87/95 manteve o despacho decisório de não-homologação da
compensação, sem trazer maiores explicações quanto às razões que embasaram tal
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929238/2010-94

decisão. Portanto, ao assim agir, entende a Recorrente que a decisão é NULA, pois não
traz todos os fundamentos necessários para a defesa do contribuinte.
15. O despacho decisório de não-homologação da compensação, por ser a peça
inaugural de um processo de acusação fiscal administrativa, deve conter todos os
elementos necessários para que o contribuinte tenha meios de apresentar a defesa
cabível. Essa exigência decorre, principalmente, do fato de o despacho ser, na verdade,
um ato administrativo, e como tal deve ser devidamente fundamentado, de modo que
sejam respeitados os princípios da legalidade e do contraditório.
16. No entanto, uma leitura superficial do despacho decisório, que foi mantido pela
decisão de fls. 87/95, é suficiente para revelar que este carece de elementos básicos para
a sua validade, quais sejam: da descrição clara e precisa dos argumentos que motivaram
a não-homologação do crédito.
17. Como se pode notar, a DRJ/RJO basicamente reproduziu os termos r. despacho
decisório, sem, contudo, adentrar ao mérito da questão e expor as razões que levaram à
não-homologação do crédito pleiteado.
[...]
24. Desta feita, resta claro que a decisão da DRJ/RJO, que manteve o despacho
decisório, revela vício que compromete sua validade, prejudicando sobremaneira a
defesa da Recorrente, garantida pelos princípios do contraditório e a ampla defesa,
previstos no inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Federal (“CF”), além da ofensa à
segurança das seguranças jurídicas (artigo 5o, XXXVI, CF/88), pois o Fisco não colheu
provas necessárias à elucidação dos fatos, além de não ter considerado argumentos
decisivos para a aplicação da legislação e mais recente jurisprudência ao caso concreto.
[...]
28. Resulta claro, portanto, que as autoridades fiscais, acometidas de pressa e ansiedade,
acabaram por indeferir a compensação da Recorrente baseando-se, tão somente, em
mera presunção, o que por si só já enseja a NULIDADE decisão de fls. 87/95, que
manteve o despacho decisório e, por via de consequência, a total procedência do
presente Recurso Voluntário.
Tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar.
Ora, é cediço que os despachos decisórios emitidos eletronicamente pela RFB são
concisos. Entretanto, penso que, na espécie, o Despacho Decisório trouxe todos os elementos
necessários para a perfeita compreensão da razão do indeferimento do crédito pleiteado e da não
homologação da compensação declarada.
Vale lembrar, à partida, que a contribuinte havia indicado na DCOMP que a
origem do crédito era um pagamento a maior efetuado por meio de DARF.
Assim, a fiscalização identificou o DARF em questão para verificar se,
efetivamente, haveria algum saldo a restituir em razão de pagamento indevido ou a maior. Nesse
procedimento, a fiscalização constatou que o montante integral do DARF havia sido utilizado
pela contribuinte para quitar o débito de estimativa de IRPJ declarado por ela mesma.
Na sistemática do lançamento por homologação, incumbe ao contribuinte apurar o
montante devido e antecipar o pagamento, assim como constituir o crédito tributário. Essa foi a
realidade jurídica constatada pela autoridade fiscal ao se deparar com um débito de IRPJ que
havia sido constituído e quitado pelo contribuinte.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929238/2010-94

A conclusão evidente era que não havia nenhum saldo a restituir do montante
pago.
Tais informações constam de forma clara do Despacho Decisório, mesmo que de
forma concisa.
Nessa toada, penso que a DRJ/RJO acertou ao afastar a nulidade do Despacho
Decisório.
Vejamos o trecho da decisão de piso que tratou da matéria:
9. Inicialmente, a interessada alega que não houve descrição clara e precisa dos
fundamentos do despacho decisório. Porém verifica-se que o referido despacho informa
com clareza (fl. 62), conforme reproduzido abaixo, que o pagamento foi utilizado para
liquidação do débito de código 2362 (IRPJ), período de apuração 31/12/2007, e em
acordo com o informado pelo próprio contribuinte em DCTF, transmitida em
22/09/2010, ativa à época do despacho decisório e da ciência (fl. 86).
Novamente, a fundamentação foi sucinta, mas reiterou os termos do despacho
decisório que, como demonstrado acima, são suficientes para a clara compreensão das razões do
indeferimento do crédito.
É importante, ademais, salientar que a fiscalização não está exigindo tributo com
base em presunção.
Primeiro, porque incumbe à contribuinte comprovar a existência do crédito que
pleiteia em face da União. Esse ponto será mais detalhado no exame do mérito.
Segundo porque parece haver um equívoco conceitual importante na defesa da
contribuinte. A presunção é um meio de prova em que a pessoa comprova a ocorrência de um
determinado fato (presuntivo) que tenha íntima relação ou vinculação legal com a ocorrência de
outro fato que se quer comprovar (fato presumido). Na espécie, não há nenhum fato presumido.
A contribuinte indicou que o crédito teria origem em determinado pagamento e a fiscalização
cotejou o pagamento com o débito declarado para demonstrar que não havia qualquer saldo a
restituir daquele pagamento.
Assim, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso.

Mérito.
Conforme relatado, a contribuinte alegou que cometeu um erro de fato na
indicação da origem do crédito no momento do preenchimento da DCOMP. Neste contexto,
aduziu que o mero erro de fato não teria o condão de inviabilizar o reconhecimento do direito
creditório.
Vejamos os termos em que a contribuinte expôs a alegação de mérito:
3. A Recorrente apurou no quarto trimestre do ano-calendário de 2007, especificamente
em relação ao mês de dezembro/2007, o Imposto de Renda sobre o Lucro Real –
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929238/2010-94

estimativa mensal. De acordo com essa sistemática, a pessoa jurídica deve recolher
mensalmente o IRPJ e a CSLL calculados sobre uma base de cálculo estimada, vejamos:
[...]
7. Diante disso, a Recorrente apurou o montante de R$ 2.955.801,86 como devido a
título de antecipação mensal de IR. Consequentemente, a Recorrente efetuou o
pagamento do tributo por intermédio do Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (“DARF”), código da receita no 2362 (doc. 8 da Manifestação de
Inconformidade).
8. Entretanto, ao verificar que o montante devido era R$ 1.829.500,80 (doc. 9 da
Manifestação de Inconformidade), no exercício 2008 (ano-calendário 2007) a
Recorrente procedeu à compensação de parte desse crédito, qual seja o valor de R$
97.944,27, que atualizado perfaz o montante de R$ 101.316,85 por intermédio da
PER/DCOMP no. 31689.22376.300408.1.3.04- 6629, transmitida em 30.4.2008, que
ensejou o Processo Administrativo no 10880929.238/2010-94.
9. No entanto, a Recorrente cometeu um equívoco ao formalizar a compensação desse
saldo negativo do IR, pois informou no campo referente ao tipo de crédito objeto da
PER/DCOMP, que o valor a ser compensado seria um “Pagamento Indevido ou a
Maior”, ao invés de um “Saldo Negativo”.
[...]
34. Ora, admitir-se que a Recorrente não tem direito à compensação do referido valor do
IR pelo simples fato de, por um lapso, teria se equivocado no preenchimento da de seus
documentos fiscais, viola o princípio constitucional da estrita legalidade.
[...]
35. 35.Importante notar ainda que a Recorrente atuou, sempre, pautada pela boa-fé, uma
vez que o procedimento adotado e a compensação realizada sinalizam claramente para a
inexistência de qualquer dano ao erário ou mesmo de intenção de o provocar.
36. De fato, sob qualquer ângulo que se analise o caso concreto, não há como negar o
direito da Recorrente ao crédito do IR (em razão do equívoco formal cometido no
recolhimento da estimativa mensal de dezembro/2007), e principalmente, que o
procedimento realizado não causou prejuízo algum ao Fisco.
37. Aliás, por outro lado, ignorar a existência do crédito para exigir o débito
compensado pela Recorrente acarreta também o enriquecimento indevido da Fazenda
Nacional, o que não é admitido pelo Direito.
Penso que a alegação da contribuinte não deve ser acolhida por não encontrar
suporte nos elementos de prova trazidos aos autos.
À partida, é oportuno ressaltar que a matéria de erro de fato no preenchimento da
DCOMP tem sido recorrente e esta Turma já firmou posição no sentido de que o mero erro de
fato na indicação da origem do crédito no momento do preenchimento da DCOMP não pode
obstaculizar o reconhecimento do direito creditório, desde que a contribuinte faça prova hábil e
idônea do crédito pleiteado.
Neste sentido, vale citar alguns precedentes que abordam a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929238/2010-94

Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/ 2005 PER/DCOMP. DIREITO
CREDITÓRIO ORIUNDO DE ESTIMATIVA PAGA A MAIOR. ALTERAÇÃO DO
PEDIDO PASSANDO - O DE ESTIMATIVA PAGA A MAIOR PARA SALDO
NEGATIVO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO
CASO COMPROVADO O ERRO. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado n o
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece - se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, reconhecendo o direito creditório, devendo o processo retornar à Unidade de
Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a conse quente homologação
da compensação, se comprovado o erro e se existente crédito suficiente para tanto.
(Acórdão CARF no 1401-004.849, de 13/10/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retifica r a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enrique cimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece - se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros
processos con exos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a
consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto.
(Acórdão CARF no 1401-004.179, de 23/01/2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2013
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DO AUTOR DO PEDIDO.
O erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP não configura óbice insuperável para
o reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo. Contudo, o crédito
deve ser suportado por documentação hábil e idônea, lastreada na escrita comercial e
fiscal e nos respectivos documentos, sob pena de indeferimento por ausência de liquidez
e certeza. (Acórdão CARF no 1401-004.289, de 11/03/2020)
Não é demais lembrar que o ônus de comprovar a existência do crédito pleiteado é
da contribuinte, conforme os ditames do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, bem como o artigo
373, I, do Código de Processo Civil, verbis:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929238/2010-94

Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...] – grifei.

CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...] – grifei.
Entretanto, no presente processo, embora a contribuinte tenha alegado que o IRPJ
devido era menor do que aquele inicialmente apurado e declarado em DCTF, não trouxe nenhum
elemento de prova que pudesse dar suporte a tal alegação. A mera retificação da DCTF feita em
27/06/2008 não faz prova da correta apuração do tributo e das razões para a redução do montante
devido.
Conforme as decisões anteriormente citadas, a contribuinte deveria ter trazido aos
autos a escrituração contábil e fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos, para fazer prova
do montante de IRPJ efetivamente devido. Não o fez. Sequer apresentou um início de prova que
pudesse dar suporte às suas alegações.
Ademais, a contribuinte, no recurso voluntário, não se contrapôs à afirmação da
autoridade julgadora de piso sobre o pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ efetuado
por meio de PER/DCOMP. Ora, se o saldo negativo de IRPJ foi objeto de outro PER/DCOMP
como poderia ser também objeto deste?
Pelas razões expostas, concluo que a contribuinte não logrou demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado conforme exige o artigo 170 do CTN.
Desta forma, voto, neste ponto, por negar provimento ao recurso voluntário.

Aplicação desnecessária e ilegal de multa e juros.
Esta matéria é uma reiteração das alegações lançadas na manifestação de
inconformidade e penso que já foram adequadamente enfrentadas pela autoridade julgadora a
quo. Assim, peço licença para tomar como minhas as razões expostas pelo julgador de primeira
instância conforme abaixo transcrito:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929238/2010-94

22. Quanto às questões relativas à cobrança dos acréscimos legais sobre os valores dos
débitos confessados em DCOMP não homologada, cabem as considerações que
seguem.
23. Os art. 26, 29 e 30 da IN RFB no 600/2005, que estabelece normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, assim dispõem:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
(...)
§ 4o A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(...)
Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação cientificará o sujeito
passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência do
despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o
débito deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no art. 48.
(...)Art. 30. O tributo ou contribuição objeto de compensação não homologada será
exigido com os respectivos acréscimos legais
24. Portanto, corrobora-se que a PER/DCOMP constitui confissão de dívida e os débitos
objetos de compensação não homologada serão exigidos com os respectivos acréscimos
legais.
25. Por oportuno, reproduz-se o art. 61 da Lei no 9.430/1996, que trata dos acréscimos
moratórios – multas e juros:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o. A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o. Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
26. Por sua vez, o §3o do art. 5o da Lei no 9.430/1996 determina que:
Art. 5o. (...)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929238/2010-94

(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
27. Verifica-se, deste modo, que a exigência de multa de mora (limitada a 20%) e de
juros de mora (taxa SELIC) quando do pagamento de débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
(Receita Federal do Brasil) pagos após o vencimento decorre de expressa disposição
legal.
28. Portanto, tendo fundamento para a cobrança - falta de pagamento do tributo no
prazo legal -, não já justificativa para a exoneração dos encargos com base no parágrafo
único do art. 100, do CTN. A exclusão dos encargos com fundamento no referido
dispositivo só seria cabível se a motivação do Despacho Decisório impugnado tivesse
contrariado alguma norma tributária complementar que o contribuinte houvesse
observado, o que não é o caso.
29. Tem-se, portanto, que os débitos não compensados serão exigidos com os
acréscimos legais devidos desde o seu vencimento por expressa disposição normativa,
diversamente do que afirma a interessada.
30. Registre-se, ainda, que a apresentação da manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação enquadra-se no disposto no inciso III do art. 151 do
CTN relativamente aos débitos não compensados objeto da referida compensação (nos
termos do inc. I, do § 3o, do art. 48, da IN RFB no 600/2005). Em outras palavras, a
apresentação do referido recurso suspende a exigibilidade dos débitos não
compensados, que correspondem, como já visto, aos débitos confessados juntamente
com os acréscimos legais calculados desde o seu vencimento.
Novamente, parece-me haver uma confusão conceitual na peça recursal.
A suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, III, do CTN não afasta a
incidência de juros e multa sobre o crédito tributário pago ou compensado a destempo. Afasta
tão somente a possibilidade de realização dos procedimentos de cobrança do crédito tributário
durante o processo administrativo fiscal. A suspensão da exigibilidade impede apenas o
prosseguimento da marcha da cobrança do crédito tributário. Para que fossem afastadas as
incidências de juros e multas, seria necessário o depósito do montante integral.
Quanto aos juros, a matéria é, inclusive, objeto de súmula vinculante deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Também não é aplicável no caso concreto o disposto no parágrafo único do artigo
100 do CTN, que afasta a incidência de multas e juros no caso de observância das normas
complementares das leis, tratados e convenções internacionais e decretos. A razão é simples: a
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.121 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929238/2010-94

contribuinte não logrou comprovar que tenha direito ao crédito utilizado para compensar com os
débitos em questão. Portanto, não se pode dizer que tenha observado a legislação tributária.
Destarte, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão.
Voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso e por negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital